Tribunal: TJBA
Processo: 8001740-71.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001740-71.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIENE DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
BRUNO MATOS SILVA, GEOVAN DA SILVA LIRA JUNIOR

APELADO: MARLUCIO VILASBOAS ABREU e outros

Advogado(s)
:
MARIA LUIZA LAUREANO BRITO, CUSTODIO LACERDA BRITO

ACORDÃO

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE FALHA NA INFORMAÇÃO SOBRE RISCOS
DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
. INOVAÇÃO RECURSAL. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. CEGUEIRA APÓS CIRURGIA DE CATARATA. AUSÊNCIA DE PROVA
DA CULPA DO PROFISSIONAL MÉDICO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Luciene dos Santos Pereira contra sentença da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado.

Ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos proposta em face de médico e hospital.

Sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Recurso de apelação sustenta ausência de informação sobre riscos do procedimento cirúrgico e erro médico resultante em cegueira monocular após cirurgia de catarata.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) admissibilidade do recurso quanto à alegação de falha no dever de informação sobre riscos cirúrgicos; (ii) configuração de erro médico e responsabilidade civil dos requeridos por danos decorrentes de cirurgia de catarata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verificou-se inovação recursal vedada pelo artigo 1.014 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a apelante alterou substancialmente a narrativa inicial, focando na ausência de informação sobre riscos do procedimento, quando a causa de pedir original baseava-se em erro médico.

A alegação referente à ausência de informação sobre riscos inerentes ao procedimento cirúrgico não foi ventilada na origem, constituindo causa de pedir distinta da apresentada na exordial.

A relação jurídica está sujeita às regulamentações do Código de Defesa do Consumidor, configurando-se os apelados como fornecedores nos termos do artigo 3º, caput, da Lei 8.078/90, e a apelante como consumidora padrão conforme artigo 2º, caput, do mesmo diploma legal.

A responsabilidade civil do hospital pelo erro médico tem natureza objetiva conforme artigo 14 do CDC, mas não prescinde de culpa do médico, cuja responsabilidade é subjetiva nos termos do artigo 14, § 4º, do CDC.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições hospitalares respondem diretamente e objetivamente pelos defeitos nos serviços prestados, compreendidos como o fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente".

A apelante não logrou êxito em comprovar o alegado erro médico, não havendo laudo pericial nos autos que comprove inadequação do procedimento ou nexo causal direto com o descolamento da retina.

A apelante dispensou a oitiva das testemunhas por ela arroladas, fragilizando o conjunto probatório que lhe competia produzir nos termos do artigo 373, I, do CPC.

A prova testemunhal produzida pelos apelados sustentou que não houve erro técnico na cirurgia de catarata, tampouco intercorrências durante o procedimento cirúrgico.

Ausente a comprovação de culpa do médico quanto aos padrões técnicos do procedimento e inexistindo nexo causal, não é possível verificar defeito na prestação dos serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conheceu-se parcialmente do recurso de apelação e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento, mantendo-se na íntegra a sentença primeva.

Dispositivos relevantes citados:

Artigo 2º, caput, da Lei 8.078/90

Artigo 3º, caput, da Lei 8.078/90

Artigo 14, caput, da Lei 8.078/90

Artigo 14, § 4º, da Lei 8.078/90

Artigo 373, I, do CPC

Artigo 1.014 do CPC

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 2343699 DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 28/08/2023

STJ - AgInt no AREsp: 1626727 RJ, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 24/04/2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001740-71.2022.8.05.0032
, em que figuram como apelante a
LUCIENE DOS SANTOS PEREIRA
e apelados,
MARLUCIO VILASBOAS ABREU
e
ABREU VILASBOAS MEDICINA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .